Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708628-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA APELADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 33796804-7). Da mesma foram sobre a preliminar de INOVAÇÃO RECURSAL suscitada em sede de contrarrazões no ID 33796804. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator